Tribunal: TCU
Processo: 015.070/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em função da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por aquela entidade ao Município de São Bernardo/MA nos exercícios de 2013 e 2014, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em função da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por aquela entidade ao Município de São Bernardo/MA nos exercícios de 2013 e 2014, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do polo passivo desta TCE o Sr. João de Deus Portela Carvalho e a empresa G. C. C. Mendes Transporte; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio José Carvalho Duailibe, aplicando-lhe multa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de São Bernardo/MA, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Municipal de Saúde de São Bernardo/MA, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 31/12/2014 216.480,00 31/12/2015 282.162,24 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fulcro no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para ciência.